Tribunal: TJPA
Processo: 0011686-77.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011686-77.2018.8.14.0006

APELANTE: DAVI LIMA MELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA DA VARA ÚNICA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO Nº:

0011686-77.2018.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTE:
DAVI LIMA MELO.

DEFENSOR PÚBLICO:
ALAN FERREIRA DAMASCENO
.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA
.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. PRATICAR HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,
DEIXANDO DE PRESTAR SOCORRO, QUANDO POSSÍVEL FAZÊ-LO SEM RISCO PESSOAL, À VÍTIMA DO ACIDENTE
. (ARTIGO 302, §1º, III DA LEI Nº 9.503/97).

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA E PROVAS
. TESE NÃO ACOLHIDA.
NÃO HÁ QUE SE FALAR EM INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SE A MATERIALIDADE E A AUTORIA ESTÃO EVIDENCIADAS PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA OCULAR, BEM COMO PELAS PROVAS MATERIAIS ACOSTADAS AOS AUTOS. O ORA APELANTE PRODUZIU UM RESULTADO ANTIJURÍDICO NÃO ALMEJADO PELO MESMO (MORTE DA VÍTIMA), MAS PREVISÍVEL, POIS O COMPORTAMENTO COMUM RECOMENDA QUE SE FAZ NECESSÁRIO GUARDAR DISTÂNCIA LATERAL DE UM METRO E CINQUENTA CENTÍMETROS AO PASSAR E ULTRAPASSAR BICICLETA (ARTIGO 201 DO CTB).
IN CASU,
A VÍTIMA PEDALAVA SUA BICICLETA A FRENTE DA CAÇAMBA E, QUANDO A CAÇAMBA FEZ UMA CURVA MUITO FECHADA, ACABOU POR ATROPELAR A MESMA, PASSANDO COM AS RODAS POR CIMA DA VÍTIMA, PORTANTO PRATICOU O DELITO E DEIXOU DE PRESTAR SOCORRO À VÍTIMA.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, bem como a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do apelante pelo mesmo período.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

06ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 20 de março de 2023 e término no dia 27 de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
27
de março de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
DAVI LIMA MELO
, por intermédio de Defensor Público, contra a r. sentença prolatada pela
2ª

Vara Criminal de Belém/PA
, que o condenou à pena de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, bem como a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do apelante pelo mesmo período.

Na
denúncia
(fls. 72/74, ID nº 12393947), em suma o representante do Ministério Público narrou que no dia 11/08/2018, por volta de 15:00h, na Av. Padre Eutíquio, bairro Batista Campos, o denunciado, praticou crime de homicídio culposo na condução de veículo automotor, praticando-o em calçada e sem prestar socorro, em desfavor da vítima Vera Lúcia dos Santos Lira.

Narra a testemunha Ossivaldo Muniz
que estava trafegando a Avenida Padre Eutíquio em direção ao bairro São Brás, quando viu caminhão caçamba de placa HUD 5307, realizar manobra imprudente realizando a conversão na Rua Fernando Guilhon. Durante a uma curva, afirma a testemunha que o veículo chegou a trafegar por cima da calçada, em desconformidade às normas de trânsito.

Ocorre que, no momento da curva estava trafegando a vítima Vera Lúcia dos Santos Lira numa bicicleta, vindo está a ser atropelada e, imediatamente, veio a óbito conforme laudo de necropsia médico-legal nº 2018.01.001757 (fl. 5) em ID 12393940

Na ocasião, a testemunha Ossivaldo Muniz dirigiu-se ao denunciado, que estava conduzindo o caminhão e lhe disse textuais: “VOCÊ É UM ASSASSINO, VOCÊ MATOU A MULHER, OLHA POR ONDE A RODA DO CARRO PASSOU”.

O denunciado por sua vez, retirou-se de local, sem prestar socorro à vítima, apenas dizendo que iria se entregar posteriormente. Então a testemunha prestou socorro à vítima e logo chegou ao local uma ambulância, que confirmou o óbito da vítima.

O denunciado posteriormente, apresentou-se voluntariamente à polícia, confessando ter, de fato, atropelado a vítima se evadindo do local por temer represálias de populares que estavam no local. No entanto, nega ter dado causa acidente afirmando que conduzia seu veículo de forma prudente.

Impende mencionar que o fato ocorrido teve repercussão na imprensa local (conforme cópia de notícia à fl. 28), que destaca que a vítima foi atingida e esmagada pelo veículo conduzido pelo denunciado. Por essa razão, o acusado foi denunciado nas sanções punitivas do artigo 302, §1º, II e III, do Código de Transito Brasileiro.

Na
sentença (fls. 173/180, ID nº 12394069)
, o acusado fora condenado nas sanções do artigo 302, §1º, III, da Lei nº 9.503/97.

Em suas
razões recursais
(fls. 199/202, ID nº 12394079, a defesa postulou pela
absolvição por insuficiência de provas
, haja vista que não há nos autos prova clara
de que o réu agiu com culpa na direção do veículo automotor.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 205/208, ID nº 12394082), o representante do Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, no intuito de que seja mantida, na íntegra, a decisão recorrida.

Nesta
Instância Superior
(fls. 212/216, ID nº 12491901), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
DULCELINDA LOBATO PANTOJA
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que se mantenha inalterada a sentença condenatória proferida nos autos.

É o relatório.

Sem revisão por força do que dispõe o art. 610 do CPP.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela absolvição por insuficiência de provas.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

Adianto que
não

merece acolhida a irresignação formulada, colimando absolvição por insuficiência probatória
, tendo em vista que as provas contidas nos autos são seguras e harmônicas a respaldar a condenação do acusado, pois esclarecem a dinâmica dos fatos e revelam a atuação do apelante, como passo a demonstrar.

A
materialidade
e
autoria
delitiva restam evidenciadas através do laudo de necropsia médico-legal nº 2018.01.001757 (fls. 75/76, em ID nº 12393954), comprovando que a causa da morte da vítima foi hemorragia interna devido politraumatismo por acidente de trânsito, bem como, do laudo nº 2020.01.00044, assim como da prova oral colhida em sede de inquérito e em juízo, não havendo dúvidas quanto sua ocorrência.

Em juízo, a testemunha ocular do fato, OSSIVALDO MUNIZ, confirmou que presenciou o acidente que culminou com a morte da vítima. Narrou que era para ter sido ele a vítima do fato, porém o sinal ficou amarelo e ele parou. Na ocasião, a caçamba carregada com entulhos conduzida pelo acusado trafegava pela Travessa Padre Eutíquio e ao fazer uma curva fechada, de forma imprudente, na Av. Fernando Guilhon, ocorreu a colisão do veículo com a vítima que trafegava em uma bicicleta vermelha, tendo a vítima ficado presa debaixo do veículo. Ainda, ressaltou que ficou a marca da roda do caminhão na calçada. O acusado fugiu do local da ocorrência do fato sem prestar socorro à vítima.

Impede esclarecer que a versão apresentada pela testemunha demonstra que o acidente foi causado pela imprudência do acusado na direção de veículo automotor, uma vez que efetuou uma manobra irregular (curva por cima da calçada) e não observou a presença da vítima próxima ao veículo, o que ocasionou o acidente de trânsito, e, consequentemente, a morte da vítima, conforme laudo de necropsia médico-legal nº 2018.01.001757, ID nº 12393940.

Desse modo, restou comprovada a autoria e materialidade do delito de homicídio culposo no trânsito, sendo indiscutível a condenação do réu pelo juízo de primeiro grau. Evidente que a vítima pedalava sua bicicleta a frente da caçamba e, quando a caçamba fez uma curva muito fechada, acabou por atropelar a mesma. Importante salientar que a testemunha Ossivaldo presenciou todo o fato, e até mesmo verificou que as rodas da caçamba subiram na calçada.

Ademais, o próprio acusado em ID 12393923 relata que: “(...)
Que para sua surpresa uma mulher que trafegava de bicicleta, havia sido atropelada pelo veículo
. (...)” confessando assim os fatos narrados pela denúncia.

Dessa forma, os depoimentos acostados, bem como a confissão
do acusado, em conjunto com os laudos periciais constituem acervo probatório robusto para condenação do ora apelante.

O crime de homicídio culposo pressupõe, para a sua configuração, que o fato descrito revele, de forma induvidosa, que a conduta do acusado seja dotada de negligência, imprudência ou imperícia.

Extrai-se que o ora apelante praticou ação imprudente conforme o art. 201 do CTB (
Deixar de guardar a distância lateral de um metro e cinqüenta centímetros ao passar ou ultrapassar bicicleta
), e que produziu um resultado antijurídico não querido pelo agente (morte da vítima), mas previsível, pois o comportamento comum recomenda o que dita o CTB. Além disso, é sabido que em sede de crimes culposos inexiste a compensação de culpas.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (LEI 9.503/1997, ART. 302, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO RÉU POR AUSÊNCIA DE CULPA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DISCUSSÃO ACERCA DA CULPA. IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR QUE INGRESSA EM CRUZAMENTO SEM AS DEVIDAS CAUTELAS E COLIDE COM A VÍTIMA QUE TRANSITAVA NA VIA PREFERENCIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS NO ÂMBITO DO DIREITO PENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. - Comete o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, caput, da Lei 9.503/1997), o condutor do veículo que ao adentrar em cruzamento não toma as cautelas necessárias e colide com a motocicleta da vítima que transitava na via preferencial. - O crime culposo é aquele resultante da inobservância de um cuidado necessário, manifestada na conduta produtora de um resultado objetivamente previsível, através de imprudência, negligência ou imperícia (CP, art. 18, II). – No crime de homicídio culposo relacionado à condução de veículo automotor, a culpa concorrente ou incremento do risco provocado pela vítima não exclui o nexo de causalidade nem, portanto, a responsabilidade penal do agente. Isso porque, diferentemente da hipótese de culpa exclusiva da vítima, que constitui causa de exclusão da tipicidade, no direito penal não se compensam culpas entre agente e vítima. - Parecer da PGJ pelo conhecimento e o desprovimento do recurso. - Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-SC - APR: 20140145558 Chapecó 2014.014555-8, Relator: Carlos Alberto Civinski, Data de Julgamento: 08/07/2019, Primeira Câmara Criminal).

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DECISÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO REFORMADA PELO TRIBUNAL
A QUO
. AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTÁVEL DA EMBRIAGUEZ E DE OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS EXCEDENTES AO TIPO. ORDEM CONCEDIDA.
1. (..) 2. Contudo, o que normalmente acontece (id quod plerunque accidit), nas situações em que o investigado descumpre regras de conduta do trânsito viário, é concluir-se pela ausência do dever de cuidado objetivo, elemento caracterizador da culpa (stricto sensu), sob uma de suas três possíveis modalidades:
a imprudência (falta de cautela e zelo na conduta)
, a negligência (desinteresse, descuido, desatenção no agir) e a imperícia (inabilidade, prática ou teórica, para o agir). (...)
(HC n. 702.667/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ATROPELAMENTO EM FAIXA DE PEDESTRES. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. TRANCAMENTO POR INÉPCIA OU AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO ACOLHIMENTO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

(...) 5. Da leitura da denúncia, na qual se imputa a prática de delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor - o acusado, ignorando o seu dever de cuidado objetivo, agindo com imprudência, atropelou a vítima, que atravessava regularmente a faixa de pedestres, causando-lhe ferimentos que o levaram à morte -, verifica-se a existência de elementos mínimos de prova a indicar a ocorrência do delito, bem como de indícios suficientes de autoria em desfavor do denunciado, o que basta para autorizar o exercício da ação penal pelo Ministério Público e ainda garantir o exercício da ampla defesa e do contraditório. 6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC n. 132.302/PR, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.)

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

Diante do exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos.

É como voto
.

Belém, 28/03/2023